Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732229-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JOELITA ASSIS MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NÚCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOELITA ASSIS MORAIS: “Defiro o pedido de ID 103082355. Promova a Secretaria, para tanto, pesquisa de ativos financeiros, eventualmente existentes em nome da parte devedora, por meio do sistema SISBAJUD. Fica indeferida, contudo, a reiteração automática das consultas, uma vez que não se admite a nova tentativa à míngua da demonstração da alteração da situação financeira do devedor. Restando infrutífera a medida, prossiga-se conforme ID 71598065.” A Agravante sustenta que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Acrescenta que, diante da recente informação de ativos financeiros da Agravada, além do fato de que o processo se estende por seis anos, a reiteração da pesquisa, por certo período, é medida que se impõe. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha”. Preparo recolhido (29752223 e 29752224). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator